Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714631-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINERADORA AMERICAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA BARBOSA, ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MINERADORA AMERICAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1aVARVETBSB que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0708895-60.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO PEREIRA BARBOSA e ALEXANDRE CORREIA DE SOUZA, reconheceu a escolha aleatório de foro e afastou, de ofício, a cláusula de eleição de foro, determinando que o exequente diga onde pretende litigar, sob pena de resolução do processo sem análise do mérito. Em suas razões recursais (ID. 70843751), a agravante esclarece que o débito exequendo é representado por dois instrumentos particulares de promessa de compra e venda de calcário, nos quais restou estabelecido que o adimplemento ocorreria em Brasília/DF, bem como que o foro competente para solucionar qualquer controvérsia seria a Circunscrição Judiciária de Brasília. Argumenta que a eleição do foro é expressamente pactuada no contrato, bem como Brasília foi o local escolhido para o pagamento da dívida, de forma que exercera sua prerrogativa prevista no artigo 781, I do CPC. Pondera que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, bem ainda considerado o capital dos integrantes do grupo econômico ao qual pertence a recorrente, 91,66% do seu capital social é da empresa BRITACAL, que lidera o respectivo grupo econômico, e que possui sede administrativa e comercial em Brasília/DF. Conclui que não houve eleição de foro arbitrária, e que não há ofensa ao princípio do juiz natural ou violação à organização judiciária. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula contratual de eleição de foro, e estabelecido o Juízo de origem como competente para instruir e julgar o processo na Circunscrição Judiciária de Brasília. Sem preparo. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que o Juízo reconheceu a aleatoriedade do foro escolhido, declarou sem efeito a cláusula de eleição, e intimou o credor para que indique o local onde deseja que o processo siga tramitação, sob pena de extinção. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório positivo, a evidenciar, em verdade, utilidade de atribuição de efeito suspensivo. Portanto, a despeito de postular a antecipação da tutela recursal, a parte recorrente pretende, na verdade, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante aponte relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia estabelecida cinge-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que possam legitimar a atribuição do excepcionalíssimo efeito suspensivo em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Não se controverte que a cláusula de eleição de foro representa uma significativa manifestação da autonomia privada no âmbito contratual. Prevista no ordenamento jurídico como instrumento legítimo de autorregulação das partes, sua validade e eficácia, contudo, estão condicionadas à observância de limites constitucionais, legais e principiológicos que resguardam o equilíbrio processual e a função pública da jurisdição. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro pode modificar as regras de competência territorial relativa, desde que observados os requisitos legais: expressa previsão contratual, destaque da cláusula e inexistência de nulidade ou abusividade. Essa possibilidade encontra respaldo na autonomia da vontade das partes, nos moldes dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que estabelecem, respectivamente, os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Por outro lado, a jurisdição, enquanto exercício de poder estatal, é regida por normas de organização judiciária que delimitam a competência de juízos e tribunais. Tais normas têm, em sua maioria, natureza de ordem pública, uma vez que servem à racionalização do acesso à justiça e à adequada distribuição da função jurisdicional. A eleição de foro, para ser válida e eficaz, não pode ser entendida como renúncia à jurisdição, mas como opção legítima dentro do espaço de conformação da competência relativa. Contudo, sua validade não se presume incondicionalmente. Para que produza efeitos, a cláusula deve atender critérios como a finalidade objetiva - o foro eleito deve apresentar elementos mínimos de conexão lógica com o contrato ou com as partes, evitando escolhas arbitrárias ou que onerem injustificadamente uma das partes – bem como evitar expressão inequívoca da vontade e demonstrar conformidade teleológica. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade da cláusula de eleição de foro quando presente a pactuação clara, livre de vícios e com objetivo legítimo, mas também tem enfatizado a necessidade de controle judicial, e determinado o seu afastamento, quando não há efeitos práticos relativos à sua aplicação: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. PREJUÍZO À DEFESA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. Inexistente a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que as questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "É possível afastar a cláusula de eleição de foro, se verificada, no caso concreto, sua abusividade ou se constatado que o ajuste mencionado inviabiliza ou dificulta o acesso ao Poder Judiciário" (AgInt no AREsp n. 2.489.955/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, a fim de se afastar a abusividade da cláusula de eleição de foro, como pretende a parte agravante, demandaria o revolvimento de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.446.415/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. (...) (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) No caso dos autos, é incontroverso que a MINERADORA AMERICAL LTDA tem sede na Rodovia BR 020, km 216, S/N, Zona Rural, Posse/GO (ID. de origem n. 226732698), bem como que a empresa BRITACAL INDÚSTRIA, indicada pela agravante para aplicação da teoria da presunção da existência de grupo econômico, no intuito de que se designe a competência territorial em relação a esta, e não àquela, tem domicílio na Fazenda Brejinho, Zona Rural, Município de Cabedeiras/GO (ID. de origem n. 226732700). Por sua vez, o executado tem domicílio em Av. Governador Valadares, n. 3150, apartamento 201, Divinéia, Unaí/MG (ID. de origem n. 226732702). As obrigações estipuladas, consoante conjunto de duplicatas coligidas na origem (ID. 226732703 até 226734015) descrevem que as obrigações, sem exceção, são para consolidação (cumprimento e entrega) em Correntina/BA e Posse/Go. Alinhados os fundamentos supra, há de se destacar que dos fundamentos devolvidos a esta instância revisora: Foro eleito expressamente descrito em documento escrito, pertinência com o local do pagamento, alusão da suposta sede administrativa no DF, possível violação do artigo 781, I do CPC e inexistência de ofensa ao princípio do Juiz Natural e da Organização Judiciária, apenas aquele relacionado à existência da sede administrativa no DF é que teria o condão de infirmar os argumentos lançados na decisão recorrida. Assim sucede, pois, a r. decisão agravada não discute a regularidade formal da pactuação da cláusula, mas seu alcance prático ou finalístico que, consoante explicado no início desta decisão, justificaria a aplicação da autonomia da vontade negocial para estabelecer foro diverso daquele territorialmente previsto. Contudo, mesmo analisando a alegação por esse viés, como se observa do ID. 70843751, pág. 10/13, estar-se-á diante de menção relativa à sede administrativa da credora – sem maiores esclarecimentos desse fato para a execução -, e não relativamente a sede administrativa da devedora – em relação a qual a implicação da utilidade da execução neste foro seria presumida. Isso, porque o c. STJ já admite, atualmente uma compreensão itinerária dos processos de cumprimento sentença e de execução (lato sensu), viabilidade que é sempre cognoscível em favor do credor. O único requisito é que seja definido o benefício de ordem material que se pretende para a escolha do foro judicial: REsp n. 1.776.382/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019. No caso dos autos, é inequívoco que o contrato social selecionou o estado de Goiás como domicílio (sede) e que essa escolha guarda reciprocidade com todas as implicações dela decorrentes, como identificação segura do local da fábrica/indústria, observância de registro fiscal, bem ainda de obrigações locais e fixação da competência judiciária. Todos esses aspectos inequivocamente associados à segurança jurídica. Em resumo, para que houvesse probabilidade do provimento do recurso, a sede administrativa deveria estar expressamente prevista no contrato social como situada em Brasília – e não apenas uma filial -, ou deveria ter sido demonstrado, em combate contundente aos fundamentos lançados pela r. decisão, que o ajuizamento da execução na Justiça do Distrito Federal está diretamente associado ao êxito pretendido para a satisfação do débito, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes tem domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392163, 0731633-84.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJe: 24/01/2022.) A cláusula de eleição de foro, embora seja mecanismo legítimo de autorregulação contratual, não constitui faculdade irrestrita das partes. Seu exercício deve se submeter a controle jurisdicional que verifique sua finalidade prática e compatibilidade com os princípios constitucionais e processuais. Apenas quando a escolha do foro se revela coerente com o contexto do negócio jurídico e não implica violação de direitos fundamentais, especialmente o acesso à justiça e o devido processo legal, é que se pode afirmar sua validade. Portanto, é indispensável que, uma vez provocada a jurisdição, a análise da cláusula de eleição de foro considere sua função teleológica e a boa-fé contratual, sob pena de se permitir que a autonomia privada se transforme em instrumento de desequilíbrio e subversão do sistema jurisdicional, ainda que no plano da competência relativa. Portanto, nos termos do artigo 63, § 1o do CPC, o não atendimento dos critérios objetivos necessários à validade da cláusula de eleição de foro (não é domicílio de nenhuma das partes e nem o local da obrigação), pode ser caracterizado como prática abusiva, e permite que o Juízo a torne sem efeito. Ante o exposto, verificada a ausência da probabilidade do provimento do recurso, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 10:55:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.